Tribunal: TJBA
Processo: 8111966-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111966-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDIR SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INJUSTA DO CREDOR. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. DESRESPEITO AO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - A consignação pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, conforme prevê o art. 335, Código Civil. Ademais, para que tenha o efeito liberatório pretendido, a consignação em pagamento deve corresponder à integralidade do valor devido.

II - No caso dos autos, como o próprio autor admite em sua exordial, firmou com a parte ré Contrato de Participação, por adesão, ao Grupo de Consórcio de Bens móveis, com prazo de duração de 41 (quarenta e um) meses, mas atrasou 10 (dez) parcelas do contrato, segundo afirma, “por motivos alheios a sua vontade”, o que, entretanto, não atrai a incidência do art. 335 do Código Civil para fins de extinção da obrigação.

III – A improcedência da presente demanda é medida que se impõe, seja em razão da ausência de enquadramento dos autos em qualquer das hipóteses do art. 335 do CC, inexistindo comprovação de injusta recusa da ré ao recebimento das parcelas em atraso do contrato, seja porque não demonstrou o autor real intenção de quitar a integralidade da dívida, afinal, se assim fosse, teria promovido com o purgação da mora na oportunidade em que citado nos autos da ação de busca e apreensão nº 086624-63.2021.8.05.0001, o que ocorreu antes mesmo do ajuizamento da presente ação de consignação.

IV - Parte autora que não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia provar, nos termos do art. 373, I, do CPC, não merecendo retoques, pois, a sentença de improcedência.

V - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111966-76.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALDIR SANTOS SOARES e como apelada PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador, .